Tribunal: TJSP
Processo: 2064311-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Confissão de dívida. Reconsideração de parte de decisão para afastar remoção de bem indicado a penhora. Essencialidade para atividades da empresa. Bem de difícil remoção para outro local. Constatação sobre a essencialidade que se faz necessária anteriormente a qualquer pronunciamento sobre remoção e nomeação de outro depositário. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Confissão de dívida. Reconsideração de parte de decisão para afastar remoção de bem indicado a penhora. Essencialidade para atividades da empresa. Bem de difícil remoção para outro local. Constatação sobre a essencialidade que se faz necessária anteriormente a qualquer pronunciamento sobre remoção e nomeação de outro depositário. Decisão mantida. Notícia de recuperação judicial da devedora. Execução suspensa com preservação da penhora e do resultado da constatação. Recurso não provido, com observação, nos termos da fundamentação.